Tribunal: STF
Processo: RE 82075
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
- AÇÃO COMINATÓRIA PROPOSTA CONTRA A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, EIS QUE A UNIÃO FEDERAL NÃO DEMONSTROU INTERESSE CONCRETO NA PRETENDIDA INTERVENÇÃO, COMO ASSISTENTE. 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
II. RECURSO NÃO CONHECIDO.